Tribunal: TJMT
Processo: 1026226-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026226-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[J. L. L. S. - CPF: 057.245.902-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCILEUDO GOMES SIQUEIRA - CPF: 713.198.162-15 (AGRAVANTE), PATRICIA LIMA LEOPOLDO - CPF: 056.124.871-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS DEFERIDO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.

CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE
COMPROMETIDA
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do salário
-
mínimo, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias, em favor de filho menor, pleiteando o agravante a redução para 10% do salário
-
mínimo, alegando impossibilidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos alimentos provisórios fixados pelo juízo a quo é compatível com a capacidade financeira do alimentante, considerando o binômio necessidade-possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme dispõe o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, segundo o qual os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos
da pessoa obrigada.

O agravante comprovou auferir rendimento bruto no valor de R$ 2.320,00, possuir despesas com financiamento de imóvel no valor de R$ 544,94, além de contribuir com R$ 100,00 mensais a título de pensão alimentícia para outro filho.

Apesar de a parte agravada comprovar que a genitora se encontra temporariamente impossibilitada de trabalhar em razão de fratura na tíbia, a quantia fixada na decisão de primeiro grau, por ora, supera a capacidade contributiva do alimentante.

Considerando as necessidades presumidas do alimentando, que conta com 9 anos de idade, e a capacidade contributiva do alimentante, o percentual de 20% do salário
-
mínimo mostra-se razoável para garantir o sustento do alimentado sem comprometer a subsistência do alimentante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Os alimentos provisórios devem ser fixados observando-se o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, garantindo tanto o sustento do alimentando quanto a subsistência do alimentante. 2. As despesas extraordinárias devem ser rateadas igualmente entre os genitores, em observância ao princípio da proporcionalidade e da solidariedade familiar."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCILEUDO GOMES SIQUEIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Guarda e Regulamentação de Visitas c/c Alimentos n. 1002521-66.2025.8.11.0025,
em trâmite na 1ª Vara de Juína/MT ajuizada por
J.L.L.S.
,

representado

por

sua
genitora

PATRICIA LIMA LEOPOLDO
,
que fixou os alimentos provisórios no patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

O agravante alega, em síntese, a impossibilidade financeira de arcar com o valor fixado, visto que exerce a função de alimentador de linha, percebendo salário líquido inferior ao salário-mínimo, no valor de R$ 1.433,97, conforme contracheque acostado aos autos.

Afirma que já contribui com R$ 100,00 mensais a título de pensão alimentícia para outro filho, o que compromete ainda mais sua capacidade financeira.

Sustenta que reside em imóvel financiado, cuja parcela mensal é de R$ 544,94, além de possuir despesas alimentares mensais de R$ 800,00, bem como outras despesas essenciais como energia, água, internet e cumprimento de obrigação penal de pagamento de multa no valor de R$ 100,00 mensais.

Acrescenta que enfrenta problemas de saúde e necessita realizar tratamento médico, o que agrava sua condição financeira.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para
redu
zir os alimentos provisórios
para 10% do salário-mínimo vigente, equivalente a R$ 158,80, excluídas as despesas extraordinárias.

A liminar postulada foi
parcialmente
deferida
para

reduzir provisoriamente
o valor dos alimentos
à infante para 20% (vinte por cento) do
salário-mínimo
(Id
.
305177353
)
.

C
ontrarrazões
apresentada
no Id.
318319396
pelo desprovimento do recurso
.

Parecer d
a d. Procuradoria da Justiça
pelo
des
provimento do recurso

(Id.
319470863
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É
cediço que
a Constituição Federal, em seu artigo 227, prevê que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente de forma
efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

No mesmo sentido
é a norma prevista no
artigo 1.566, inciso IV
, do
Código Civil, no sentido de que
o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais,
in
verbis
:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV – sustento, guarda e educação dos filhos.

Desse modo, nas ações que objetivam o arbitramento, redução ou majoração de verba alimentícia, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim de se evitar a onerosidade excessiva do obrigado/alimentante que venha inviabilizar o cumprimento da prestação, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

Nesse sentido, o §1º do artigo 1.694 do Código Civil estabelece que:

§ 1
º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Do cenário fático apresentado,
ao menos na atual fase em que a marcha processual da ação ainda não está totalmente instruída, vislumbra-se possibilidade de acolher em parte o pedido do agravante.

Isso porque,
extrai-se dos documentos que o agravante labora na função de alimentador de linha com rendimento no valor de R$ 2.320,00 (dois mil trezentos e vinte reais) e comprovou
possuir
despesas com parcela de financiamento de imóvel no montante de R$ 544,94; alimentos em aproximadamente R$ 800,00 e obrigação penal de pagamento de multa no valor
de R$ 100,00 mensal, além de outras despesas básicas com energia, água e internet.

Por outro lado, apesar de a parte agravada comprovar que a genitora se encontra temporariamente impossibilitada de trabalhar em razão de fratura na tíbia,
a quantia fixada na decisão de primeiro grau,
por ora,
supera
a capacidade contributiva do alimentante.

Não se pode olvidar que a verba alimentar se destina ao sustento d
o
infante
,
nascido em 1
5/09/2016
,
cujas necessidades são presumidas,
no entanto, diante da realidade até então retratada no presente agravo, não há como manter os alimentos provisórios em prejuízo do próprio sustento do alimentante.

Nesse contexto, mostra-se razoável e proporcional a redução dos alimentos devido
ao menor
para
2
0% do
salário
-
mínimo vigente,
a fim de
atender às necessidades básicas da criança sem comprometer a subsistência do alimentante.

Deveras, em que pese a verba alimentar provisória esteja sendo reduzida neste ato em observância aos critérios de possibilidade-necessidade-razoabilidade, reputo restar preservado o melhor interesse do menor/agravado.

A
propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULARIZAÇÃO DE GUARDA, PERÍODO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS – PROVISÓRIOS FIXADOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO

QUANTUM – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Para a fixação dos alimentos provisórios deve ser observado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, norteador da obrigação alimentícia. Demonstrada a dificuldade do alimentante em arcar com a prestação alimentar no importe originariamente fixado, tendo em vista a sua atual condição financeira, devida a sua redução. (N.U 1005022-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022)
.

Vale ressaltar que tal valor pode ser modificado pelo magistrado singular, para mais ou para menos, tão logo haja melhor instrução nos autos quanto a real capacidade do alimentante, bem como da efetiva necessidade do menor, priorizando sempre o melhor interesse da criança
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para
reduzir o encargo alimentar destinado
ao filho menor
para
2
0% (
vinte
por cento) do salário
-
mínimo vigente
, mant
endo a obrigação de arcar com
os
50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025